Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-02.2025.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003338-02.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES - CPF: 137.059.381-34 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Saúde pública. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Tema 6 do
stf
. Tutela de urgência. Recurso provido.

I -

Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de comprovação dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471/RS), especialmente quanto à demonstração de ilegalidade ou mora na análise de incorporação do medicamento
Nivolumabe
480 mg pela CONITEC. O autor, paciente com diagnóstico de melanoma maligno da pele (CID C43), pleiteia o fornecimento do referido medicamento, registrado pela ANVISA, indicado como única alternativa terapêutica para prolongar sua sobrevida, com pedido de tutela de urgência.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o indeferimento liminar da petição inicial com fundamento na ausência de demonstração de ilegalidade ou mora da CONITEC, quando já houver recomendação técnica favorável à incorporação do medicamento; (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao fornecimento do medicamento pleiteado.

III.
Razões de decidir

3. A existência de recomendação técnica favorável da CONITEC à incorporação do medicamento
Nivolumabe
ao SUS afasta a necessidade de comprovação autônoma de mora ou ilegalidade, pois evidencia que houve avaliação de eficácia e segurança pela instância competente.

4. A interpretação do Tema 6 do STF não deve impedir o acesso à Justiça em situações que envolvem risco concreto à vida, especialmente quando presentes laudos médicos detalhados, ineficácia das alternativas disponíveis e hipossuficiência econômica do paciente.

5. O indeferimento liminar da inicial, sem a devida instrução probatória, viola os princípios do devido processo legal, do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), configurando julgamento prematuro.

6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito é demonstrada pela documentação médica e técnica; e o perigo
de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico e possível óbito em caso de não fornecimento do medicamento.

7. A responsabilidade solidária entre os entes federativos autoriza a imposição do fornecimento ao Estado de Mato Grosso, primariamente, dada a pactuação referente aos medicamentos de alto custo.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A existência de recomendação técnica da CONITEC favorável à incorporação do medicamento ao SUS afasta a exigência de comprovação autônoma de mora ou ilegalidade para fins de admissibilidade da ação judicial.
2.
É indevida a extinção liminar do feito quando demonstrados elementos mínimos de plausibilidade do direito, urgência da medida e risco à saúde ou à vida do paciente.
3.
A tutela de urgência para fornecimento de medicamento pode ser concedida mesmo antes da incorporação formal ao SUS, desde que demonstrados a imprescindibilidade clínica, o registro na ANVISA, a hipossuficiência do paciente e o risco concreto de dano irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 300 e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RS, Tema 6 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, IV, c/c artigo 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil
.

Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, buscando o fornecimento do medicamento
Nivolumabe
480 mg, a ser administrado a cada 28 dias, por três ciclos, conforme prescrição médica, para tratamento de melanoma maligno da pele (CID C43). Alegou que o fármaco seria essencial à preservação de sua vida, diante do agravamento do quadro clínico e risco de óbito
.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer desfavorável ao pedido, concluindo que a CONITEC não recomenda o tratamento para a situação clínica apresentada. Com base nesse parecer e na ausência de comprovação dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/STF), especialmente quanto à ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, a magistrada entendeu que a inicial era inepta e indeferiu-a liminarmente, extinguindo o feito sem análise de mérito
.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação
, sustentando, em síntese,
a) que houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento da inicial, sem oportunizar a produção de provas, violou os
princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV);

b) que o medicamento
Nivolumabe
encontra-se incorporado ao SUS, nos termos da Portaria SCTIE/MS nº 23, de 4 de agosto de 2020, razão pela qual seria indevida a aplicação do Tema 6 do STF, que trata de fármacos não incorporados
.

Alega, ainda, que
foram apresentados todos os documentos necessários, inclusive laudo médico circunstanciado, estudos científicos (
CheckMate
066 e 067
), prova de incapacidade financeira e negativa administrativa do fornecimento, de modo a demonstrar a imprescindibilidade clínica e urgência do tratamento;

que o indeferimento da inicial com base na ausência de comprovação de requisito técnico configura erro
in procedendo
, pois o ponto controverso exige análise técnica e dilação probatória, não podendo ser resolvido monocraticamente;

que a
Conitec
já reconheceu a eficácia do medicamento para melanoma avançado e o incorporou ao rol do SUS, sendo pacífica a jurisprudência quanto ao dever dos entes federados de fornecê-lo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito e o deferimento do fornecimento do medicamento
Nivolumabe
480 mg pelo SUS, em caráter de urgência
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Rondonópolis, que pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que a decisão recorrida observou rigorosamente os requisitos fixados pelo Tema 6/STF e que o NAT-Jus emitiu parecer técnico desfavorável, não havendo comprovação de ilegalidade na não incorporação do medicamento. Aduz,
ainda, que o direito à saúde não implica a obrigatoriedade de fornecimento de qualquer medicamento específico, mas apenas de tratamento eficaz e seguro, conforme protocolos oficiais
.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu seu parecer opinando pelo prosseguimento do feito, mediante intimação da parte autora para emendar a inicial, incluindo a Santa Casa Rondonópolis no posso passivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se extrai dos autos, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, do medicamento
Nivolumabe
480 mg, registrado pela ANVISA, indicado para o tratamento de melanoma maligno da pele (CID C43).

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o autor não comprovou todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RS), especialmente o previsto na alínea “b”, relativo à “
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação
”.

Em síntese, o magistrado considerou que não houve demonstração de mora ou ilegalidade no processo de incorporação do
Nivolumabe
, razão pela qual indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem exame de mérito.

Contudo, razão assiste ao apelante.

Consta dos autos que o autor apresentou laudo médico detalhado (Id 301358852), negativa administrativa de fornecimento (Id 301358857), nota técnica e estudos clínicos (Ids 301358863 e 301358864) e declaração de hipossuficiência (Id 301358390).

O relatório médico é claro ao afirmar que o não fornecimento do medicamento poderá resultar em crise visceral e risco de óbito, sendo o
Nivolumabe
a única alternativa terapêutica capaz de prolongar a sobrevida do paciente.

Embora o medicamento ainda não esteja incorporado às listas oficiais do SUS, é fato incontroverso que já houve recomendação técnica da CONITEC favorável à sua incorporação, conforme Relatório de
Recomendação de julho de 2020 (Id 301358880)
, o que não foi considerado pelo juízo
.

Aliás, o parecer do
NATjus
(Id. 301358874) confirma a recomendação, como se confere: “
Informa-se que o
Nivolumabe
, monoterapia ou associado, apresenta indicação prevista em bula para o tratamento do Melanoma Avançado (
Irressecável
ou Metastático). Considerando que a CONITEC fez a avaliação da custo-efetividade do
nivolumabe
e do
ipilimumabe
no tratamento do melanoma metastático e recomendou a incorporação daquele ao SUS, enquanto não recomendou a incorporação deste
.” (sic)

Tal circunstância demonstra que a tecnologia foi avaliada pelo órgão técnico, com base em evidências de eficácia e segurança, mas cuja implementação administrativa ainda não foi efetivada.

Assim, o requisito constante da alínea “b” do Tema 6 do STF
,
que exige a demonstração da ilegalidade da não incorporação ou da mora na análise
,

único ponto que ensejou o indeferimento da inicial,
não pode ser interpretado de forma absoluta ou desarrazoada, sob pena de transformar o processo judicial em instrumento de denegação de tutela a direitos fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese no Tema 6 da Repercussão Geral, não pretendeu impedir o acesso judicial a medicamentos indispensáveis, mas apenas evitar que decisões judiciais descoordenadas comprometam as políticas públicas de saúde. Quando, contudo, já há análise
técnica da CONITEC e recomendação favorável, a exigência de comprovar “ilegalidade” torna-se desnecessária.

No caso concreto, o autor comprovou:

a imprescindibilidade clínica do medicamento;

a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS;

a hipossuficiência econômica;

e o registro regular do fármaco na ANVISA.

Dessa forma, estavam presentes os elementos mínimos para o regular processamento da demanda, não sendo cabível a extinção prematura sem dilação probatória, sob pena de violação aos princípios do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Da tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ambos os requisitos estão presentes.

O laudo médico constante dos autos indica, de forma expressa, que “
caso não receba essa medicação, o paciente entrará em crise visceral e, consequentemente, poderá evoluir a óbito
”, conforme declaração da médica Aline da Silva Freitas (Id 301358852).

Ainda que o medicamento não esteja incorporado ao SUS, a documentação comprova sua eficácia terapêutica, o registro na ANVISA, e a urgência clínica do caso.

A exigência de comprovação de mora ou ilegalidade na análise da CONITEC
,
mencionada na sentença e reforçada nas contrarrazões
,
não constitui obstáculo à concessão da tutela provisória, quando demonstrado que há recomendação técnica pendente de implementação e risco concreto à vida do paciente.

Diante desse contexto, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência, direcionando-se o cumprimento primariamente ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de medicamento de alto custo, conforme as regras de pactuação do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Rondonópolis.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cass
ar
a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, se necessária.

Concedo, ainda, a tutela de urgência, a fim de que o Estado de Mato Grosso forneça ao autor o medicamento
Nivolumabe
480 mg, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de imposição das medidas coercitivas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025